Tribunal: TJSP
Processo: 0000474-97.2017.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, CAPUT, C.C. O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. INVIÁVEL O ACOLHIMENTO DA TESE ATIPICIDADE DE CONDUTA - CONFIGURADO QUE O RECORRENTE TENTOU SUBTRAIR O CELULAR DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO QUE ATESTA QUE O RÉU É

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, CAPUT, C.C. O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. INVIÁVEL O ACOLHIMENTO DA TESE ATIPICIDADE DE CONDUTA - CONFIGURADO QUE O RECORRENTE TENTOU SUBTRAIR O CELULAR DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO QUE ATESTA QUE O RÉU É PARCIALMENTE INCAPAZ - SEMI-ININPUTÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO – DESCABIMENTO – CONFIGURA A INTENÇÃO DE SUBTRAIR. RECONHECIDO O ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RECURSO DA ACUSAÇÃO – CONDENAÇÃO POR ROUBO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INVIÁVEL A MODIFICAÇÃO DO REGIME E O AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO, UMA VEZ QUE PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA BENESSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000885261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000474-97.2017.8.26.0608, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado
GABRIEL BERTELLI CASAS LIPORONI, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos apelos,
mantendo na íntegra a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
IVANA DAVID
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000474-97.2017.8.26.0608 -Voto no 19391
2
Apelação Criminal no 0000474-97.2017.8.26.0608
Apelante/Apelado: Gabriel Bertelli Casas Liporoni
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Franca
Voto no 19391
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
ART. 155,
CAPUT, C.C. O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO
PENAL. RECURSO DA DEFESA ABSOLVIÇÃO POR
FALTA
DE
PROVAS

INOCORRÊNCIA

MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS
COMPROVADAS. INVIÁVEL O ACOLHIMENTO DA
TESE ATIPICIDADE DE CONDUTA - CONFIGURADO
QUE O RECORRENTE TENTOU SUBTRAIR O
CELULAR DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA
IMPOSSIBILIDADE LAUDO QUE ATESTA QUE O
RÉU
É
PARCIALMENTE
INCAPAZ
-
SEMI-
ININPUTÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO
DESCABIMENTO CONFIGURA A INTENÇÃO DE
SUBTRAIR. RECONHECIDO O ARREPENDIMENTO
POSTERIOR.
RECURSO
DA
ACUSAÇÃO

CONDENAÇÃO POR ROUBO INADMISSIBILIDADE
AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
INVIÁVEL A MODIFICAÇÃO DO REGIME E O
AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO, UMA VEZ QUE
PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
BENESSE.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSOS
DESPROVIDOS.
Ao relatório da r. sentença de fls. 210/215, prolatada
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Rodrigo Miguel Ferrari, ora adotado,
acrescento que a ação penal foi julgada procedente para condenar
Gabriel Bertelli Casas Liporoni, pela prática do crime descrito no
artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à
pena de 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime
aberto, e ao pagamento de 02 (dois) dias-multa.
A pena privativa de liberdade foi substituída por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000474-97.2017.8.26.0608 -Voto no 19391
3
restritiva de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de
01 (um) salário mínimo em favor de entidade.
Inconformados, apelam as partes.
O órgão ministerial busca a condenação do recorrente
nos exatos termos da denúncia, ou seja, roubo simples, com a imposição
do regime semiaberto e o afastamento da substituição da pena por
restritivas de direitos (fls. 227/233).
A defesa, por sua vez, postula absolvição com fulcro no
art. 386, inc. III, do Código de Processo ou absolvição imprópria com
fulcro no artigo 386, VI do Código de Processo Penal c.c. o artigo 26 do
Código Penal. De modo alternativo, pleiteia a desclassificação do crime
de dano (fls. 247/254).
Processados os recursos, com contrarrazões (fls. 255/263
e 267/270), os autos foram remetidos a d. Procuradoria Geral de Justiça
que opinou pelo desprovimento do apelo da defesa e parcial provimento
ao ministerial para condenar o recorrente pela prática do crime descrito
no incurso no artigo 157, caput, c.c. artigo 26, parágrafo único, ambos
do Código Penal, com a fixação do regime mais brando para início do
cumprimento da pena (fls. 278/284).
Indagadas as partes sobre a oposição ao julgamento
virtual, a defesa se opôs (fls. 289), enquanto o órgão ministerial não (fls.
292), vindo os autos conclusos a esta Relatora em 18 de julho de 2020.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000474-97.2017.8.26.0608 -Voto no 19391
4
É da inicial acusatória que, no dia 16 de dezembro de
2017, por volta das 07h40min, em local nela descrito, Gabriel Bertelli
Casas Liporoni, réu, subtraiu, para si, mediante violência física, um
aparelho celular, marca Samsung, modelo S3 mini, cor preta, avaliado
em R$230,00, pertencente à vítima Regis Silveira Barbosa.
Segundo apurado que, no dia dos fatos, o réu, já com o
intuito de praticar o roubo, abordou a vítima, que saía de uma padaria, e
desferiu um soco em seu rosto, subtraindo seu celular e evadindo-se em
seguida.
Ocorre, contudo, que, na sequência, Gabriel tropeçou em
uma placa e caiu, tendo Regis recuperado o aparelho, enquanto o
denunciado se evadiu.
Ato contínuo, a vítima acionou a polícia militar, tendo
narrado a eles as características físicas e vestimentas do assaltante, bem
como o sentido no qual ele correu, sendo que os policiais lograram êxito
em localizar o denunciado nas imediações.
A vítima reconheceu prontamente Gabriel como autor do
roubo.
O celular, o qual ficou danificado, foi apreendido e
restituído à vítima (fls. 13/14 e 15).
Com efeito, a materialidade delitiva restou pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11),
pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 14/15 e 16/17/23), pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000474-97.2017.8.26.0608 -Voto no 19391
5
auto de avaliação (págs. 33) e pela prova oral.
A autoria é certa.
O réu, na Polícia, afirmou que estava sob efeitos de
drogas e bebida alcóolica, motivo pelo qual não se lembrava de quase
nada. Declarou que agrediu a vítima e saiu correndo, momento em que
caiu e se machucou. Quanto ao celular, disse que não se lembrava de se
o roubou, mas que acredita que tenha sido devolvido para a vítima, pois
não estava com ele.
Em juízo, Gabriel reafirmou não se lembrar de quase
nada sobre os fatos, mas disse que estava apenas se protegendo da
vítima, pois teve um surto psicótico e entrou em estado de pânico,
motivo pelo qual teria pegado o celular para ligar para seu pai.
Acrescentou que atualmente faz tratamento psicológico e que no dia
ingeriu bebida alcóolica.
A vítima, por sua vez, contou que na data dos fatos
estava em uma padaria próxima à Unifran quando o réu se aproximou,
pegou seu celular e deu lhe um soco no rosto. Disse que tentou pegar o
celular de volta, mas o réu lhe deu um chega pra lá, mas que apenas
se assustou. Posteriormente, o réu tentou se evadir, mas tropeçou em
uma placa e caiu, quando conseguiu recuperar seu celular, mas
danificado. Acrescentou que, quando o acusado pegou seu celular,
tentou fazer uma ligação e que estava transtornado. Por fim, disse que o
réu lhe restituiu o prejuízo de R$ 600,00 um mês após o fato. Acionou
os policiais, os quais abordaram o rapaz e o reconheceu sem sombras de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000474-97.2017.8.26.0608 -Voto no 19391
6
dúvida como sendo o autor do roubo.
Em Juízo, confirmou os fatos narrados anteriormente,
afirmando que tinha acabado de tomar café e estava na porta da padaria
mexendo no celular, quando o réu passou, pegou seu celular e saiu
correndo, mas tropeçou em uma placa e caiu, razão pela qual foi até ele
e conseguiu pegar seu celular de volta. Indagado, disse que o réu tentou
usar o celular quando o pegou.
Ronaldo
e
José
Eduardo,
policiais
militares,
confirmaram integralmente o que narrado na denúncia, disseram que a
vítima recuperou o bem subtraído, todavia, danificado, reconheceram o
réu, que foi encontrado ainda próximo ao local. José Eduardo ainda
aduziu que acreditava se tratar de tentativa de roubo
As testemunhas de defesa, João Paulo e Marcelo,
afirmaram que não presenciaram o fato, apenas souberam por
intermédio de terceiros. Afirmaram que atualmente o réu está em
tratamento e que perceberam melhoras significativas em suas crises
psicóticas.
Essas são, em síntese, as provas amealhadas aos autos,
não há dúvida que o réu foi o autor do crime tratado nestes autos.
A condenação é de rigor.
Neste diapasão, vê-se que não é o caso de absolvição
imprópria porquanto o Exame de Dependência Toxicológica (Incidente
de Sanidade Mental no 0008651-88.2018.8.26.0196, fls. 35/37), que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000474-97.2017.8.26.0608 -Voto no 19391
7
concluiu não haver falar em dependência, seja física ou psíquica.
Todavia, parece cursar - lhe um transtorno com características
psicóticas. Recomendo um seguimento especializado para elucidação
diagnostica e tratamento.
Aliás, sobre a inimputabilidade do recorrente conclui-se
que: O acusado era ao tempo da ação ou da omissão, em razão de
doença mental ou desenvolvimento metal incompleto ou retardado,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de
determina-se de acordo com esse entendimento?-, concluindo-se pela
semi-imputabilidade do acusado e pela não indicação de internação.
Igualmente, não é caso de se reconhecer a conduta
praticada como roubo, uma vez que a vítima disse que o réu, pegou seu
celular e saiu correndo.
Contudo, como bem salientou o sentenciante, também
não é o caso de se reconhecer o crime de dano, uma vez que os relatos
da vítima e dos policias militares confirmam a subtração do aparelho
celular e que sua queda foi acidental.
Reconhecido arrependimento posterior, na forma do
artigo 16 do CP, porquanto, a restituição do valor do bem à vítima não
descaracteriza a figura delitiva.
Passo à análise da dosimetria penal, que respeitou o
sistema trifásico estabelecido no art. 68, do Código Penal, bem como
não há qualquer reparo a ser feito, lembrando que o recurso da acusação
não foi acolhido e, por conseguinte, suas teses subsidiárias, uma vez que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000474-97.2017.8.26.0608 -Voto no 19391
8
estas estavam atreladas ao reconhecimento do roubo, o que não ocorreu.
Sopesadas as diretrizes impostas pelo art. 59, do Código
Penal, a pena base foi fixada no piso, qual seja: 01 (um) ano de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa, ausente agravante e reconhecida a
confissão, todavia, sem repercussão na pena, porquanto, não é possível
a fixação da pena, nessa etapa, aquém do piso, a teor do que estabelece
a Súmula 231, do C. Superior Tribunal de Justiça, de modo que a pena
permanece no quantum acima.
Na terceira etapa, ausentes causas de aumento e
reconhecida à forma tentada, a pena foi reduzida em 1/3, em razão do
iter criminis percorrido, 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-
multa e, ainda, presente a causa de diminuição prevista no artigo 16, do
Código Penal, diminui-se a pena em 1/3, o que resultou em 05 (cinco)
meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 04 (quatro) dias-
multa. Por fim, dada o reconhecimento da semi-imputabilidade (fls.
35/36, do processo dependente de no. 0008651-88.2018.8.26.0196),
com fundamento no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, a pena
foi reduzida por 1/3, o que resultou na pena definitiva de 03 (três)
meses e 16 dias de reclusão e 02 (dois) dias-multa, à míngua de outras
circunstâncias a considerar.
O regime escolhido foi o aberto e a pena foi substituída
por uma restritiva de direito consistente em prestação pecuniária de um
salário mínimo, em favor de entidade a ser indicada por ocasião da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000474-97.2017.8.26.0608 -Voto no 19391
9
execução.
Ante o exposto, nego provimento aos apelos, mantendo
na íntegra a r. sentença.
IVANA DAVID
Relatora